Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719041-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA AGRAVADO: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do processo n. 0748816-94.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Todavia, proferida sentença, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora